Tribunal: TJPA
Processo: 0819753-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819753-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819753-74.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS Nº 0803470-57.2022.8.14.0070

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 17389515

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA INFORMAÇÃO DO FUNDAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO RECONHECIDO COMO OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
A embargante alega que, no acórdão combatido, foi incorretamente informado o fundamento do recurso de Agravo de Instrumento. Declara que o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão ID 82095917 em razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência, de caráter antecedente, com fundamento no art. 27, § 1º da Lei 12.305/2010, e não contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade das multas originadas dos autos de infração nº 0167/2022 e 0168/2022;

3.
Reexaminando os autos do processo, verifico a ocorrência do equívoco apontado, que melhor poderia ser caracterizado como obscuridade no julgado;

4. Embargo de declaração conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17766399) em Apelação Cível contra acórdão ID 17389515, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargado.

O Recorrente aduz a ocorrência de contradição no Acórdão recorrido, em relação a trecho que informa o fundamento do recurso de Agravo de Instrumento, que teria sido incorretamente informado no Acórdão.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanada a contradição e reformada a decisão tão somente para corretamente informar, no trecho apontado, o correto fundamento do recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 18170491.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que, no acórdão combatido, foi incorretamente informado o fundamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Declara que o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão ID 82095917 em razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência, de caráter antecedente, com fundamento no art. 27, § 1º da Lei 12.305/2010, e não contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade das multas originadas dos autos de infração nº 0167/2022 e 0168/2022.

Reexaminando os autos do processo, verifico a ocorrência do equívoco apontado, que melhor poderia ser caracterizado como obscuridade no julgado.

Assim, acolho os embargos apenas para alterar o trecho do Acórdão que informa o objeto do Agravo de Instrumento, de modo a torná-lo mais preciso, retificando o Acórdão da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“A parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das multas originadas dos autos de infração nº 0167/2022 e 0168/2022, em razão de suposto lançamento irregular de resíduos sólidos, por meio de empresa contratada, e da omissão de informações no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.”

Leia-se agora:

“A parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de caráter antecedente, com fundamento no art. 27, §1º da Lei n. 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o agravante teria efetivado a contratação de terceiro para a coleta e descarte de resíduos sólidos que não possuía licença para operação no Município de Abaetetuba, reconhecendo assim a ausência de
fumus boni iuris
.
”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024